Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. NÃO PAGAMENTO. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPRESCÍNDIVEL. REQUERIMENTO EXPRESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A presente hipótese trata-se de Habeas Corpus impetrado com o intuito de impedir a decretação da prisão civil do paciente.
2. O Habeas Corpus é o remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. 2.1 No caso em exame o Habeas Corpus visa à suspensão dos efeitos da ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente, em virtude do não cumprimento de obrigação de prestar os alimentos determinados judicialmente.
3. Em relação aos argumentos concernentes às condições econômicas do paciente para o cumprimento da referida obrigação, verifica-se que o Habeas Corpus não se mostra adequado para a situação retratada, pois os fatos aludidos devem ser demonstrados por meio de prova pré-constituída, sendo necessário destacar que a via estreita do presente remédio jurídico não admite dilação probatória. 3.1 Por se tratar de ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção em face de eventual coação ilícita, o habeas corpus, por sua própria estrutura procedimental, não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento da prestação alimentícia e nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos.
4. É necessário destacar, no entanto, que o decreto de prisão foi determinado pelo Juízo singular sem a devida observância da regra prevista no art. 528 do Código de Processo Civil. 4.1 A regra jurídica aludida enuncia que no âmbito do cumprimento de decisão interlocutória que fixou alimentos, o devedor deve ser intimado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
5. A prisão civil somente poderá ser decretada após a intimação pessoal do devedor e desde que fique observado o inadimplemento da obrigação de prestar os alimentos determinados judicialmente. 5.1. A decisão aludida foi proferida em desarmonia com a regra jurídica mencionada, o que evidencia a ilegalidade do decreto de prisão ora em análise.
6. A ausência do pressuposto processual (intimação pessoal) para, no prazo de 3 (três) dias “pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”, como requisito indispensável, nos termos dos artigos 528 e 911 do Código de Processo Civil evidencia a ilegalidade do decreto de prisão.
7. Ordem concedida.